Tribunal: TJDFT
Processo: 0738732-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Processual civil. Conflito negativo de competência. Juizado especial da fazenda pública e vara da fazenda pública. Ação de produção antecipada de provas. Objeto. Exibição de imagens de câmeras de segurança mantidas pelo poder público. Autor. Obtenção da prova com o viso de aparelhamento de futura ação de reparação cível. Procedimento especial. Juizado especial fazendário. Pretensão compreendida na jurisdição que lhe está confiada. Competência absoluta. Hipótese não compreendida nas ressalvas legais (lei no 12.153, art. 2°, §1°). Enunciado n° 8 do fonaje. Interpretação teleológica, de conformidade com os princípios informadores do microssistema dos juizados especiais. Competência do juizado especial da fazenda pública. Afirmação. Conflito de competência julgado procedente e firmada a competência do juízo suscitante.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado sob o prisma de que, tratando-se de ação de produção antecipada de provas e, conseguintemente, de ação paramentada por procedimento especial, ressoaria inviável, nos termos do Enunciado n° 8° do FONAJE, o seu processamento perante Juizado Especial da Fazenda Pública.
II. Questão em discussão
2. O objeto do vertente conflito negativo de competência cinge-se à aferição do Juízo que ostenta competência jurisdicional para processar ação de produção antecipada de provas que tem como objeto a exibição, pelo Distrito Federal, de imagens captadas por câmeras públicas de segurança, com o fito de posterior aparelhamento de ação de reparação cível, definindo-se, especificamente, se o procedimental com essa formatação pode tramitar perante o Juizado Especial Fazendário ou, ao invés, deve transitar junto a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.
III. Razões de decidir
3. A ação de produção antecipada de provas encerrava, na vigência do estatuto processual de 1973, procedimento cautelar, hoje encontrando resguardo no Código de Ritos vigente, cujo escopo se restringe à constituição de prova sobre um fato ou relação jurídica, indicados na petição inicial, podendo ou não estar destinada a aparelhar eventual futura ação, ou prevenir seu aviamento, estando inteiramente desprovida de caráter acautelatório em relação a processo judicial contencioso futuro (CPC/15, arts. 381 e 382).
4. Diversamente do critério facultativo elegido pela Lei no 9.099/95 (art. 3o, §3o), de acordo com a previsão albergada no artigo 2o, §4o, da Lei no 12.153/2009 a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, onde estiver instalado, é absoluta, não havendo, portanto, liberdade de escolha, pela parte, entre o juizado especial fazendário e o juízo fazendário, consoante se extrai do preceptivo legal, notadamente porque ao jurisdicionado não é permitido optar pelo juízo da sua conveniência se subsistente regra pautando o juízo natural para conhecer da demanda que deduzira.
5. A competência conferida aos Juizados Especiais da Fazenda Pública – que, a teor do art. 2o, §4o, da Lei n. 12.153/2009, é de natureza absoluta, fixada em razão da pessoa e do valor da causa, alcançando as ações de natureza cível em que figurem, como parte, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, até o limite de sessenta salários-mínimos – abrange, como regra geral, observada a alçada legalmente delimitada, também as ações de produção antecipada de provas, porquanto não se encontram compreendidas dentre as hipóteses de exclusão de jurisdição previstas no §1o do referido dispositivo.
6. O que deve sobrepujar na aferição da competência confiada ao Juizado Especial Fazendário pela regulação legal é que, ostentando natureza absoluta, se a pretensão não se enquadra nas ressalvas contempladas pelo legislador, deve ser compreendida na jurisdição que lhe fora assegurada como forma de materialização do enunciado legislativo em consonância com a previsão constitucional volvida a agilizar e facilitar a resolução os conflitos de menor complexidade, ensejando, inclusive, que, se eventualmente reputado inadequado o processamento da pretensão sob o procedimento especial que lhe é próprio, seja processada sob o rito comum ao qual estão sujeitas as ações que transitam perante o Juizado Especial Fazendário.
7. O Enunciado n° 8 do FONAJE, ao dispor que não se processam nos Juizados as ações cíveis sujeitas a procedimento especial, deve ser interpretado de forma teleológica e restritiva, limitando-se sua incidência apenas aos procedimentos cuja complexidade ou estrutura formal inviabilizem a tramitação célere e desburocratizada, tornando viável que, a despeito de ostentar, sob o prisma sistemático do Código de Processo Civil, rito especial, a ação de produção antecipada de provas, não guardando objeto nem finalidade incompatíveis com os princípios da simplicidade, celeridade, oralidade e economia processual que informam o microssistema dos Juizados Especiais, à guisa do que ocorre quando a pretensão externalizada cinge-se à mera exibição de imagens e registros captados por câmeras de segurança, seja processada perante o Juizado Especial Fazendário.
IV. Dispositivo
8. Conflito conhecido e provido, declarando-se competente o Juízo Especial Fazendário suscitante. Unânime.